Tribunal: TJMT
Processo: 1009168-21.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009168-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), MICHEL ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 026.499.949-59 (ADVOGADO), KATIA BOSCHI - CPF: 007.643.589-01 (AGRAVANTE), CLORINDO BALDO - CPF: 050.278.100-91 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO BASSANI - CPF: 031.871.489-21 (TERCEIRO INTERESSADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE BENS À EX-CÔNJUGE MEDIANTE PARTILHA EM DIVÓRCIO POSTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO – PRELIMINARES – FALECIMENTO DO EXEQUENTE – VÍCIO SANÁVEL REGULARIZADO COM INSTAURAÇÃO DE INVENTÁRIO, NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE E JUNTADA DE PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA TERCEIRA – CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO VIA WHATSAPP – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E RECURSO – PLENA CIÊNCIA DOS FATOS E DECISÕES – NULIDADE AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ARTIGO 792, § 4º, DO CPC – EMBARGOS DE TERCEIRO COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO – REEXAME DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CRONOLOGIA DOS FATOS – CITAÇÃO EM 31 DE JULHO DE 2017 DURANTE O CASAMENTO – DIVÓRCIO HOMOLOGADO EM 22 DE AGOSTO DE 2018 COM TRANSFERÊNCIA DA MAIOR PARTE DOS BENS – DÍVIDA CONTRAÍDA EM 04 DE OUTUBRO DE 2016 NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO – PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO DO CASAL – ARTIGO 1.660, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 375 DO STJ – MITIGAÇÃO QUANDO O TERCEIRO ADQUIRENTE É CÔNJUGE OU COMPANHEIRO DO EXECUTADO – TERCEIRA INTERESSADA CÔNJUGE À ÉPOCA DA CITAÇÃO – PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA – PROXIMIDADE TEMPORAL ENTRE CITAÇÃO E DIVÓRCIO – INDÍCIO ROBUSTO DE SIMULAÇÃO E MÁ-FÉ – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE COM AMBAS PARTES REPRESENTADAS POR ADVOGADAS – CIÊNCIA DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA – BEM DE FAMÍLIA – RESSALVA EXPRESSA NA DECISÃO RECORRIDA QUANTO À PROTEÇÃO DA LEI Nº 8.009/90 AO IMÓVEL DE MATRÍCULA 7.156 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO EM REGULAR TRAMITAÇÃO COM PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS – DEMORA NA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANÁVEL REGULARIZADO – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA – DEMAIS ARGUMENTOS – NECESSIDADE DE MANEJO DA VIA ADEQUADA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Constitui vício sanável a ausência de regularização da representação processual no polo ativo em razão do falecimento do exequente, não subsistindo óbice ao prosseguimento da execução quando demonstrada a instauração de inventário, nomeação de inventariante e juntada de procuração no feito originário.

Não configura nulidade processual a ausência de intimação formal quando a terceira interessada confirma expressamente o recebimento da decisão via aplicativo WhatsApp e posteriormente apresenta impugnação nos autos de origem e interpõe agravo de instrumento, evidenciando plena ciência dos fatos e das decisões com o consequente exercício do direito de defesa.

A rejeição de impugnação por inadequação da via eleita não configura cerceamento de defesa quando fundamentada no artigo 792, § 4º, do Código de Processo Civil, que prevê os embargos de terceiro como instrumento processual próprio, sendo que o recurso permite o reexame da matéria pelo Tribunal, afastando qualquer prejuízo à parte.

Configura fraude à execução a transferência de bens do executado à sua então cônjuge mediante partilha em divórcio homologado posteriormente à citação na execução, quando a cronologia dos fatos evidencia a intenção de frustrar a satisfação do crédito exequendo, especialmente quando a dívida foi contraída durante a constância do casamento, presumindo-se o benefício do casal nos termos do artigo 1.660, inciso I, do Código Civil.

A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça tem sua aplicação mitigada quando o terceiro adquirente é cônjuge ou companheiro do executado à época da citação na execução, presumindo-se sua ciência acerca da existência da demanda executiva, sendo que a proximidade temporal entre a citação do executado e a homologação do divórcio com subsequente transferência patrimonial configura indício robusto de simulação e má-fé, mormente quando o acordo foi homologado judicialmente estando ambas partes representadas por advogadas, o que denota ciência da existência da execução originária.

Há ressalva expressa na decisão recorrida quanto à proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 ao imóvel de matrícula 7.156 caso comprovada sua natureza de bem de família afasta qualquer prejuízo à agravante.

Não configura inércia apta a deflagrar prescrição intercorrente o prolongado lapso temporal quando o processo esteve em regular tramitação com a prática de diversos atos executivos destinados à localização de bens e satisfação do crédito, sendo que a eventual demora na regularização da representação processual após o falecimento do exequente, vício sanável que foi regularizado, não se confunde com inércia qualificada capaz de ensejar a extinção da execução por prescrição intercorrente.

Os demais argumentos recursais restam inviabilizados em seu conhecimento em razão da necessidade de manejo da via adequada de embargos de terceiro.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009168-21.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
KATIA BOSCHI

AGRAVADO:
CLORINDO BALDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal para concessão de efeito suspensivo, interposto por
KÁTIA BOSCHI
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, subscrita pela Juíza de Direito
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, a qual, nos autos da Execução de Título Extrajudicial processo originário 1002438-83.2017.8.11.0040, movida por
CLORINDO BALDO
em face de Carlos Eduardo Bassani, rejeitou impugnação da agravante por inadequação da via, reconheceu fraude à execução e autorizou a penhora de bens.

A agravante, terceira interessada e ex-cônjuge do executado, insurge-se contra a decisão de 04 de fevereiro de 2026 que reconheceu a ocorrência de fraude à execução em relação aos bens transferidos por ocasião do divórcio homologado judicialmente em 22 de agosto de 2018, declarando a ineficácia das transferências patrimoniais realizadas e autorizando a penhora dos imóveis matriculados sob os números 3.202, 7.156, 9.170 e 11.547 do Registro de Imóveis de Mandaguaçu/PR.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a ausência de sua intimação pessoal e de cadastramento no sistema processual eletrônico, bem como a ocorrência de diversas nulidades processuais.

Alega que o exequente Clorindo Baldo teria falecido em dezembro de 2021, conforme notícia veiculada pela Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, sem que houvesse a devida comunicação aos autos e a regular habilitação de seus sucessores, o que imporia a suspensão do processo nos termos dos artigos 110 e 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

Argumenta ainda que o executado encontra-se sem representação processual desde novembro de 2020, quando seu advogado renunciou ao mandato, sem que tenha havido intimação pessoal para constituição de novo patrono.

Quanto ao mérito, a agravante defende que a decisão recorrida incorreu em cerceamento de defesa ao rejeitar liminarmente sua impugnação sob o fundamento de inadequação da via eleita, sem apreciar o conteúdo de suas alegações.

Verbera a inexistência de fraude à execução, invocando a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que não havia registro de penhora ou averbação da execução nas matrículas dos imóveis à época da partilha judicial e que não há prova concreta de sua má-fé.

Destaca que o divórcio foi regularmente homologado, com partilha de bens realizada sob controle jurisdicional, com recolhimento dos tributos devidos, e que os bens que lhe foram atribuídos foram adquiridos com recursos próprios ou em copropriedade com seus familiares.

Explica que o imóvel de matrícula 3.202 permaneceu em nome do executado, sendo suficiente para garantir a execução, e que sobre ele já incide penhora anterior para garantia de dívida alimentar em favor dos filhos menores do casal.

Defende que o imóvel de matrícula 7.156 constitui bem de família, onde reside com seus dois filhos menores, devendo ser protegido pela Lei nº 8.009/90. Suscita ainda a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando o prolongado período de paralisação do feito após o falecimento do exequente.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir o aperfeiçoamento das constrições judiciais, bem como a suspensão do processo de origem até a regular habilitação dos sucessores do exequente.

Ao final, postula o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida, afastando o reconhecimento de fraude à execução e a determinação de penhora sobre seus bens.

Custas de preparo recolhidas (Id. 350800868).

A liminar recursal foi
indeferida
por mim em 05/03/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 351091854.

Embargos de declaração da parte recorrente ao Id. 351291363, com respectivas contrarrazões ao Id. 353735851.

Intimada, a parte recorrida, em contraminuta, refuta integralmente os argumentos recursais na peça Id. 353735854. Pediu o desprovimento do recurso (Id. 353735854).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Kátia Boschi
contra decisão proferida pela Juíza de Direito Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da execução de título extrajudicial nº 1002438-83.2017.8.11.0040, movida por
Clorindo Baldo
em face de
Carlos Eduardo Bassani
, a qual rejeitou impugnação apresentada pela agravante sob o fundamento de inadequação da via eleita, reconheceu a ocorrência de fraude à execução relativamente aos bens transferidos à terceira interessada por ocasião do divórcio homologado judicialmente em 22 de agosto de 2018, declarou a ineficácia das transferências patrimoniais em relação ao exequente e determinou a penhora dos imóveis matriculados sob os números 3.202, 7.156, 9.170 e 11.547 do Registro de Imóveis de Mandaguaçu/PR, ressalvando quanto ao apartamento de matrícula 7.156 a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 caso comprovada sua natureza de bem de família.

A agravante, terceira interessada e ex-cônjuge do executado, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de diversas nulidades processuais. Alega que o exequente Clorindo Baldo teria falecido em dezembro de 2021 sem que houvesse comunicação aos autos e regular habilitação de sucessores, o que imporia a suspensão do processo nos termos dos artigos 110 e 313, inciso I, do Código de Processo Civil. Argumenta ainda que o executado se encontra sem representação processual desde novembro de 2020, quando seu advogado renunciou ao mandato sem que tenha havido intimação pessoal para constituição de novo patrono. Aduz ausência de sua intimação pessoal e de cadastramento no sistema processual eletrônico.

No mérito, defende que a decisão recorrida incorreu em cerceamento de defesa ao rejeitar liminarmente sua impugnação sem apreciar o conteúdo de suas alegações. Verbera a inexistência de fraude à execução, invocando a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que não havia registro de penhora ou averbação da execução nas matrículas dos imóveis à época da partilha judicial e que não há prova concreta de sua má-fé. Destaca que o divórcio foi regularmente homologado com partilha de bens realizada sob controle jurisdicional e recolhimento dos tributos devidos, que os bens que lhe foram atribuídos foram adquiridos com recursos próprios ou em copropriedade com seus familiares, que o imóvel de matrícula 3.202 permaneceu em nome do executado sendo suficiente para garantir a execução e que sobre ele já incide penhora anterior para garantia de dívida alimentar. Defende que o imóvel de matrícula 7.156 constitui bem de família onde reside com seus dois filhos menores. Suscita ainda a ocorrência de prescrição intercorrente considerando o prolongado período de paralisação do feito após o falecimento do exequente.

Postula o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida, afastando o reconhecimento de fraude à execução e a determinação de penhora sobre seus bens.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Inicialmente, registro que a questão relativa à
ausência de regularização da representação processual no polo ativo em razão do falecimento do exequente
se trata de
vício sanável
e
foi regularizada no feito originário
, conforme informado nas contrarrazões, com a instauração de inventário, nomeação de inventariante e juntada de procuração, não subsistindo óbice ao prosseguimento da execução pelo espólio.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, proferido em caso absolutamente assemelhado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE/PRECLUSÃO REJEITADA.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POR DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. VÍCIO SANÁVEL. RECONDUÇÃO DO INVENTARIANTE E REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E CONTRADITÓRIO ASSEGURADO.
CERTIDÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA SEM DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS DELA DECORRENTES. CORREÇÃO DE ATO IRREGULAR. CERTIDÃO ANULADA, COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA DAS AVERBAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão em tutela cautelar antecedente que: (i) declarou regularizada a representação processual do polo ativo pelo inventariante; (ii) indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais praticados a partir de 03/12/2024; (iii) manteve a declaração de nulidade da certidão expedida pela secretaria sem autorização judicial, bem como das averbações premonitórias dela decorrentes; e, (iv) determinou a manifestação da parte sobre a alegação de prescrição/decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminar de intempestividade/preclusão do recurso; e (ii) nulidade dos atos processuais pela alegada ausência de representação processual do espólio; (iii) a nulidade de certidão e das averbações premonitórias dela decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há intempestividade ou preclusão quando o recurso se dirige contra nova decisão que indeferiu pedido de nulidade de atos processuais, pronunciamento judicial autônomo e impugnável por recurso dentro do prazo legal.

4. O vício de representação processual é sanável, nos termos do art. 76 do CPC, não implicando nulidade automática dos atos processuais.

5. A recondução do inventariante restabelece a legitimidade de representação do espólio, afastando a alegação de ausência de capacidade processual.

6. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, o que não se verifica quando assegurado o contraditório e oportunizada nova manifestação da parte.

7. A decisão que declarou a nulidade da certidão expedida pela secretaria e das averbações premonitórias dela decorrentes corrigiu ato processual irregular, sem determinação judicial.

8. A reabertura de prazo para manifestação sobre prescrição e decadência, afasta eventual alegação de prejuízo, incidindo o princípio pas de nullité sans grief.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O defeito de representação processual do espólio, decorrente de controvérsia sobre a investidura do inventariante, é sanável e não gera nulidade automática dos atos processuais.

2. A expedição de certidão para fins de averbação premonitória sem autorização judicial deve ser anulada, impondo a nulidade do ato e das averbações dele decorrentes.

3. A decretação de nulidade processual depende da comprovação de prejuízo concreto à parte, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 300, 313, 828, 1.003, § 5º, e 1.015; CC, art. 682, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.186.791/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.02.2026, DJEN 13 .02.2026; TJMT, AI nº 1037494-25.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026, DJE 03.03.2026.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10026501520268110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2026)

Afasta-se, assim, a irregularidade aventada.

De outra feita, a alegação de
ausência de intimação da agravante
e de
cadastramento no sistema processual eletrônico

não
merece acolhida, isso porque a documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca que
a terceira interessada foi intimada da decisão que reconheceu a fraude à execução via aplicativo WhatsApp e expressamente confirmou o recebimento da intimação, manifestando ciência do conteúdo
.

Além disso, a posterior
apresentação de impugnação nos autos de origem e a interposição do presente agravo de instrumento confirmam sua plena ciência dos fatos e das decisões
, evidenciando que o objetivo da intimação foi plenamente atingido com o consequente exercício do direito de defesa, afastando qualquer alegação de nulidade processual.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de ausência de citação válida e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJe) invalida os atos processuais subsequentes, especialmente quando demonstrado o comparecimento espontâneo da parte nos autos eletrônicos. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que o comparecimento espontâneo supre eventual nulidade da citação (CPC, art. 239, § 1º). 4. O sistema PJe confere às partes cadastradas a possibilidade de acompanhamento integral do processo, sendo ônus do advogado manter-se informado acerca dos atos processuais. 5. A parte agravante apresentou manifestação e petições no curso do processo, evidenciando ciência inequívoca e participação ativa, o que afasta a alegação de nulidade e prejuízo.
6. A rejeição da exceção de pré-executividade observou o contraditório e baseou-se em elementos constantes dos autos, não configurando decisão surpresa (CPC, arts. 9º e 10). 7. A exceção de pré-executividade não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória ou à alegação genérica de vício não evidenciado nos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ciência inequívoca dos atos processuais por meio do sistema PJe supre a ausência de intimação formal no DJe, desde que evidenciado o comparecimento espontâneo da parte ou de seu procurador. 2. A exceção de pré-executividade não é cabível para discussão de nulidades processuais dependentes de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 239, § 1º, 277 e 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2057951/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.06.2023; TJ-MT, AI 1020395-76.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 24.09.2024.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10094170620258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2025)

Assim,
rejeito
a preliminar em voga.

Quanto ao alegado
cerceamento de defesa
decorrente da rejeição liminar da impugnação apresentada pela agravante, tal argumento não prospera, eis que a decisão recorrida fundamentou adequadamente a inadequação da via eleita pela terceira interessada para exercício de sua defesa nos termos do artigo 792, § 4º, do Código de Processo Civil, que prevê a oposição de embargos de terceiro como instrumento processual próprio.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Bloqueio de conta da executada via SISBAJUD - Decisão singular que não conheceu da impugnação à penhora apresentada por terceiro, ora agravante – Irresignação do terceiro, marido da executada – Não acolhimento – Agravante não consta no polo passivo da ação - Pedido feito por simples petição nos autos principais - Inadequação da via eleita -
Em se tratando de defesa de direito de terceiro, estranho ao feito executivo, atingido por constrição, deve valer-se de embargos de terceiro - Inteligência do artigo 674, do Código de Processo Civil, que não constitui excesso de formalismo e não pode ser superada pelo princípio da instrumentalidade das formas
– Precedentes - Decisão mantida – Recurso não provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2124061-93.2023.8 .26.0000 Dracena, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 30/05/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que reconsiderou em parte a decisão anterior e acolhendo a impugnação dos terceiros interessados, rejeitou o pedido de penhora formulado pela exequente agravante. Pretensão da exequente agravante de reconhecimento da inadequação da via eleita. CABIMENTO:
Os agravados Simone, Bethy e Nahum Novak não são partes na execução e se insurgem contra os pedidos de constrição formulados pela exequente, sob a alegação de copropriedade. Incabível a manifestação por mera petição nos autos da execução para a discussão sobre a impenhorabilidade dos imóveis, devendo ser observado o disposto no art. 674 do CPC.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2204749-76.2022.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2023; Data de Registro: 13/01/2023)

Nesta toada, a rejeição de uma tese processual não se confunde com ausência de análise ou cerceamento de defesa, mas sim com o exercício regular da jurisdição após a valoração das provas e fundamentos apresentados, sendo que, de todo modo, o presente recurso permite reexame da matéria por este Tribunal, afastando qualquer prejuízo à parte.

No mérito, a insurgência não merece prosperar.

A decisão recorrida reconheceu a ocorrência de fraude à execução com base em elementos concretos e concatenados que evidenciam a intenção de frustrar a satisfação do crédito exequendo mediante a transferência de bens do executado à sua então cônjuge em momento posterior à citação na execução.

A cronologia dos fatos é eloquente: a citação do executado ocorreu em 31 de julho de 2017, durante a constância do casamento, enquanto o divórcio foi homologado judicialmente apenas em 22 de agosto de 2018, com a transferência da maior parte dos bens do casal para a terceira interessada, sendo que a dívida que originou a execução foi contraída em 04 de outubro de 2016, também durante a constância do casamento, presumindo-se o benefício do casal, nos termos do artigo 1.660, inciso I, do Código Civil.

De outra feita, a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Contudo, no caso,
tem-se a mitigação da aplicação da referida súmula quando o terceiro adquirente é cônjuge ou companheiro do executado
.

No caso concreto,
a terceira interessada era cônjuge do executado à época da citação na execução, o que afasta a aplicação automática da súmula e autoriza a presunção de ciência acerca da existência da demanda executiva, sendo que a proximidade temporal entre a citação do executado e a homologação do divórcio com a subsequente transferência patrimonial configura indício robusto de simulação e má-fé, mormente ao se considerar que o acordo foi homologado judicialmente estando ambas partes representadas por advogadas, o que denota ciência da existência da execução originária
.

De outra feita, a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Contudo, no caso tem-se a mitigação da aplicação da referida súmula quando o terceiro adquirente é cônjuge ou companheiro do executado. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIADOR. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE TODOS OS BENS DO DEVEDOR. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS À IRMÃ E AO CÔNJUGE EM REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE PATRIMÔNIO. "CONCILIUM FRAUDIS" COMPROVADO. IRRELEVÂNCIA DE QUE A TRANSFERÊNCIA DOS BENS TENHA OCORRIDO ANTES DA CITAÇÃO FORMAL DO DEVEDOR. CIÊNCIA DA AÇÃO EM TRÂMITE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. 2.
A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual poderá configurar-se a fraude à execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé.
No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, pois os elementos dos autos indicam haver a devedora transferido, de má-fé, todo o patrimônio à sua irmã e ao seu cônjuge, em regime de separação total de bens, quando já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência.
3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1877279 SP 2020/0129208-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONSTRIÇÃO DE BEM MÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE BEM APÓS CIÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO, AINDA QUE ANTERIOR À CITAÇÃO FORMAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova oral, tendo em vista sua desnecessidade para a comprovação da posse do veículo, que se mostra fato incontroverso nos autos. Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado, quanto à ausência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2.
A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual estaria configurada a fraude de execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa-fé.
No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, havendo elementos nos autos a indicar que a devedora alienou intencionalmente e de má-fé o patrimônio ao próprio filho, quando ambos já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência
. 3.
Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas pelas instâncias ordinárias, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2326472 DF 2023/0085665-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APÓS CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DIVÓRCIO FORMALIZADO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiros opostos por INAIANA MARIA DA SILVA, para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo FIAT Strada Trek CD 1.6, ano/modelo 2014/2015, no bojo da Execução n. 1014304-33.2023.8.11.0055, sob o fundamento de que o bem teria sido transferido à Embargante como parte de sua meação em razão da dissolução da união conjugal com o Executado Lucas Torrente da Silva.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alienação do veículo à Embargante configura fraude à execução; (ii) estabelecer se há prova da efetiva dissolução do casamento que legitime a alegação de meação; e
(iii) verificar se o bem objeto da penhora é impenhorável por se tratar de instrumento de trabalho essencial.

III. Razões de decidir

3.
A alienação do veículo ocorreu em 25 de março de 2024, data declarada da venda no documento ATPV-e, posterior ao ajuizamento da execução (10.10.2023) e à citação válida do devedor (13.12.2023), preenchendo os requisitos legais do art. 792, IV, do CPC para configuração de fraude à execução.

4. O documento apresentado como “Acordo de Divórcio” não possui eficácia jurídica perante terceiros, por se tratar de instrumento particular sem homologação judicial ou lavratura em escritura pública, sendo que a certidão de casamento acostada aos autos atesta a vigência do vínculo matrimonial entre a Embargante e o Executado.
5. Provas documentais e fiscais demonstram que o Executado declarou, mesmo após o suposto divórcio, o estado civil de casado e domicílio comum com a Embargante, descaracterizando a alegada separação de fato e revelando vínculo conjugal e patrimonial. 6. A Embargante não comprovou a utilização do veículo como instrumento de trabalho essencial, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de comprovação documental, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC. 7. Presentes os elementos caracterizadores da fraude à execução e ausente comprovação de boa-fé ou de separação válida, deve ser mantida a constrição sobre o bem, com a improcedência dos Embargos de Terceiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A alienação de bem após a citação válida do devedor e em contexto de inadimplemento caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC. 2. Instrumento particular de divórcio não homologado judicialmente ou lavrado por escritura pública não é apto a produzir efeitos perante terceiros, especialmente credores. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova cabal de que o bem é utilizado como instrumento indispensável ao exercício profissional da parte que a invoca. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 140, 792, IV, 833, V, e 1.013, § 3º; CC, art. 1.571.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.877.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2022, DJe 21.10.2022.”
(N.U 1013920-36.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

“AGRAVO DE PETIÇÃO.
FRAUDE À EXECUÇÃO - CARACTERIZAÇÃO
. Nos termos do artigo 792, inciso IV, do CPC, "A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência". Dito isso, a alienação de bem particular, posteriormente à propositura da reclamação trabalhista e ao início da execução, é razão suficiente para que se considere fraude à execução.
Também se verifica demonstrada a existência de fraude quando o Executado, mediante partilha de bens em separação consensual, transfere a totalidade dos bens comuns ao seu cônjuge, esvaziando o seu patrimônio e ocultando bens passíveis de execução, em contrato dissimulado de doação
.”
(TRT-3 - AP: 00106466420235030031, Relator.: Convocada Angela C.Rogedo Ribeiro, Data de Julgamento: 09/12/2023, Primeira Turma)

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO –
FRAUDE À EXECUÇÃO – CARACTERIZADA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS A CITAÇÃO NA AÇÃO EXECUTIVA – RELAÇÃO DE PARENTESCO COM A TERCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DO BEM – MÁ-FÉ PRESUMIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O inciso IV, do artigo 793, do Código de Processo Civil reconhece a fraude à execução quando ao tempo da alienação do bem, corria contra o devedor ação capaz de reduzí-lo à insolvência. A existência de parentesco entre as partes, por si só, afasta a presunção de boa-fé, de modo que a presunção passa a ser da má-fé, notadamente diante da ausência de comprovação do pagamento do bem negociado.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08017728620238120021 Três Lagoas, Relator.: Juiz Alexandre Corrêa Leite, Data de Julgamento: 31/01/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2025)

Ademais, quanto ao
imóvel de matrícula 7.156
, a própria decisão recorrida ressalvou expressamente a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 caso comprovado que se trata da única residência da terceira interessada e seus filhos, não havendo qualquer prejuízo à agravante neste ponto.

De outra feita, a suscitada
prescrição intercorrente

não
merece acolhida, isso porque o prolongado lapso temporal invocado pela agravante não configura inércia do exequente apta a deflagrar a prescrição intercorrente, especialmente considerando que o processo esteve em regular tramitação com a prática de diversos atos executivos destinados à localização de bens e satisfação do crédito, frisando-se que a eventual demora na regularização da representação processual após o falecimento do exequente, o que se trata de vício sanável e foi regularizado, não se confunde com inércia qualificada capaz de ensejar a extinção da execução por prescrição intercorrente, não se verificando os pressupostos do artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil.

Quanto a todos os demais argumentos, resta inviabilizado o seu conhecimento em razão da necessidade de manejo da via adequada de embargos de terceiro.

Por tais fundamentos, mantenho a decisão recorrida que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e determinou a penhora dos bens transferidos à terceira interessada, por estar em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, resguardando os direitos do credor e a segurança jurídica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Reputo
prejudicados
, por conseguinte, os aclaratórios opostos pela parte recorrente no Id. 351291363.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026